Tribunal: STF
Processo: Rcl 94247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ivaldina Bottega Cesar e Outro contra acórdão proferido pela  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5324703-21.2023.8.21.7000) que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 2.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator do acórdão Min. EROS GRAU.
Na inicial, as partes reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O presente caso tem origem na Ação de Improbidade Administrativa n.º 5192245- 22.2022.8.21.0001/RS, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Promotoria de Justiça Cível de Canoas) e em curso perante a Vara Estadual de Improbidade Administrativa, em que figuram como réus os ora Reclamantes Ivaldina Bottega César e Paulo Eduardo César. A Petição Inicial encontra-se no Evento 1 daqueles autos.
1.1. Os fatos imputados: A ação de improbidade imputa a Paulo Eduardo César e a Ivaldina Bottega César a prática de atos ímprobos consistentes em suposta falsificação de assinaturas do titular do Ofício de Registro de Imóveis de Canoas/RS, João César, em portarias de designação e destituição de substitutos, produzidas no período de agosto a novembro de 2011, com o alegado objetivo de manter o controle familiar da serventia após o adoecimento e posterior falecimento do titular, ocorrido em 16 de dezembro de 2011.
[...]
1.3. A posição dos Reclamantes: Na época dos fatos, a 1.ª Reclamante (Ivaldina Bottega César) era substituta do então Oficial Titular João César; com o falecimento deste, a Reclamante foi designada pela Direção do Foro de Canoas/RS para responder como interina pela serventia extrajudicial (Registro de Imóveis de Canoas/RS).
 De seu turno, Paulo Eduardo César não era titular nem substituto regularmente investido da serventia. A portaria que o nomeou como substituto foi justamente aquela apontada como falsificada pelo Ministério Público. Assim, o Reclamante responde na ação de improbidade não como agente público, mas nos termos do art. 3.º da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), como suposto indutor/concorrente de ato ímprobo. 
O que se sustenta é que o prazo prescricional aplicável para si deve ser, não o do art. 23, inciso II, da Lei n.º 8.429/1992 (LIA), mas o da lei comum.
1.4. A decisão saneadora e o agravo de instrumento: Por meio de decisão proferida no Evento 69 dos autos da Ação de Improbidade n.º 5192245-22.2022.8.21.0001/RS (lavra da Juíza de Direito Cristina Lohmann), o Juízo de 1º grau afastou a prescrição, rejeitou a inépcia da petição inicial e a alegação de inadequação da via eleita. Os réus (ora Reclamantes) opuseram Embargos de Declaração (Evento 75), rejeitados no Evento 80. Em seguida, interpuseram o Agravo de Instrumento n.º 5324703- 21.2023.8.21.7000/RS perante a 4.ª Câmara Cível do TJRS (Evento 1, INIC1), que, por unanimidade, em sessão virtual de 26 de fevereiro de 2024, negou-lhe provimento (Evento 34, RELVOTO1 e ACOR2).
[...]
5.1. O acórdão reclamado violou o efeito vinculante da ADI 2602 sob dois ângulos indissociáveis: (a) ao aplicar ao notário/registrador o regime prescricional reservado ao servidor público com cargo efetivo (art. 23, II, da Lei n.º 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa – LIA), e (b) ao remeter ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Complementar n.º 10.098/1994-RS) como lei específica reguladora da prescrição.”

Ao final, requerem, no mérito, a cassação do “acórdão reclamado (TJRS, 4.ª Câmara Cível, AI n.º 5324703- 21.2023.8.21.7000, Evento 34, j. 29/02/2024), no que tange ao afastamento da prescrição, por violação ao efeito vinculante da ADI 2602-0/MG – cassando por extensão as decisões subsequentes, especialmente a da 1ª Vice-Presidência do TJRS que inadmitiu o recurso especial”. 

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O  parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 2.602, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator do acórdão Min. EROS GRAU, cujo acórdão foi assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1.O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.
2.Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público - serviço público não-privativo.
3.Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 - aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4.Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 2.602/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. para o Acórdão Min. Eros Grau, DJ 31.03.2006)

Sem razão  as partes reclamantes. 
Da análise dos autos na origem, verifica-se que o Superior Tribunal  de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pelos ora Reclamantes, nos seguintes termos:

“Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula 83/STJ e Súmula 283/STF. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ e Súmula 283/STF. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
 Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.” (eDoc. 12, fls. 414/415

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente